Tribunal: CARF
Processo: 15374.965250/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.965250/2009-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.899 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Assunto
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
Recorrente
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Gustavo
Guimarães da Fonseca. Ausente, momentaneamente, o Conselheiro Flávio Machado Vilhena
Dias.

Relatório
Cuida o feito de Declaração de Compensação – PERDCOMP – por meio da qual a
recorrente pretende o ressarcimento, para quitação de débitos próprios, de crédito oriundo de
alegada retenção indevida de contribuições sociais realizada pela contribuinte em fatura emitida
contra a empresa Siemens, nos moldes dos artigos 31 e ss da Lei 10.833/03. O valor do crédito
em questão alçou a monta de R$ 57.683,25.
Conforme se extrai do r. Despacho Decisório, e anexos, juntado a e-fls. 44/49, o
pleito foi indeferido porque o valor constante do DARF informado na PERDCOMP teria sido
integralmente alocado para pagamento de débito regularmente confessado pela insurgente.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada afirmou o que já foi
adiantado acima, esclarecendo, pois, que a origem do crédito estaria numa retenção
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.965250/2009-62
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.899 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.965250/2009-62

equivocadamente realizada por ela e que teria, ante tal constatação, promovido a retificação de
sua DCTF.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ do Rio de Janeiro, não obstante
reconhecer a possibilidade de devolução de valores indevidamente retidos pelo responsável
tributário, expôs que, para tanto, seria necessário demonstrar, documentalmente (inclusive por
meio da escrita contábil) os motivos pelos quais a retenção seria indevida.
Demais disso, afirmou ser imperioso demonstrar que o valor cuja repetição se
pretende não tenha sido objeto de efetiva retenção ou, caso assim tenha ocorrido, que tenha sido
devolvido ao beneficiário do pagamento. Uma vez que a empresa não trouxe qualquer elemento
para dar lastro a sua pretensão, decidiu por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade. Os argumentos acima descritos foram resumidos na ementa cujo teor se
reproduz abaixo:
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IMPOSTO RETIDO. NÃO
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O direito creditório oriundo de retenção indevida de tributo somente poderá ser
objeto de pedido de restituição ou de uso em compensação caso o sujeito passivo
comprove que efetuou o recolhimento do valor retido, que devolveu ao beneficiário a
quantia retida indevidamente ou a maior e que promoveu os estornos contábeis e as
retificações das declarações, tanto da fonte pagadora, quando do beneficiário do
pagamento, nos quais a retenção indevida tenha sido informada.
A contribuinte foi cientificada do resultado do julgamento acima em 02/02/2018
(e-fl. 74), tendo interposto o seu recurso voluntário em 06/03/2018 (e-fl. 75), em que, em síntese,
tenta demonstrar o preenchimento de cada um dos pressupostos elencados pela DRJ para que o
seu direito seja reconhecido, trazendo, ainda, outros argumentos para dar maior sustentação ao
seu pleito.
Além disso, trouxe diversos documentos necessários à demonstração de sua tese,
destacando-se, dentre eles, a nota fiscal emitida contra Siemens (que descreveria uma operação
de compra-e-venda de mercadorias – e não de prestação de serviços), a sua DCTF retificadora e
telas de um sistema não identificado que consignariam a informação de que o valor em questão
teria sido, alegadamente, devolvido à beneficiária.
Pede, assim, e ao final, o provimento de seu apelo.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
razões pelas quais, dele, tomo conhecimento.

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.899 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.965250/2009-62

I
DOS DOCUMENTOS TARDIAMENTE TRAZIDOS AO PROCESSO. ART. 16, §
4o, “C”, DO DECRETO 70.235/72. ADMISSÃO.
É importante, desde logo, destacar que o acórdão recorrido, pelo contexto fático
até então apresentado, não padece de vícios ou incorreções, mesmo quanto à análise do caso;
pelo contrário, a DRJ foi precisa e cirúrgica quanto a resolução da demanda.
De fato, é, sim, possível se reconhecer a possibilidade de se restituir (para
compensar) valores concernentes à retenção indevida realizada pelo responsável tributário, desde
que, como muito bem pontuado pela instância a quo, sejam comprovados os seguintes fatos:
a) que a operação que deu causa ao recolhimento indevido, efetivamente não se
enquadrava nas hipóteses de retenção preconizadas pela Lei 10.833/03,
especificamente, nos preceitos de seus artigos 31 e ss;
b) cumulativamente, que o recolhimento tenha sido feito sem que a retenção
tenha ocorrido ou, caso contrário, que a despeito de concretizada, que os
respectivos valores tenham sido devolvidos ao beneficiário, atendendo-se,
assim, aos preceitos do art. 166 do Código Tributário Nacional - CTN.
Como destacado no relatório acima, em sua manifestação de inconformidade a
empresa justificou a origem do “indébito”, mas não trouxe elementos para o demonstrar.
Considerando-se que o ônus da prova, em processos que versam sobre compensação, é do
contribuinte, seja por força dos preceitos do art. 170 do CTN, seja por conta da regra encartada
no art. 373, I, do Código de Processo Civil, a solução apresentada pela DRJ não estava, em
absoluto, incorreta.
O problema é que, diga-se, a empresa nunca foi instada, até o advento do recurso
voluntário, a fazer quaisquer provas acerca da situação de fato que teria dado azo à pretensão.
Isso só veio a ocorrer quando da análise realizada pela Turma a quo, que prontamente afirmou a
necessidade de produção de prova documental hábil à demonstrar as premissas anteriormente
apontadas.
E, precisamente para fazer face aos óbices aventados pelo Colegiado de primeira
instância, em seu recurso voluntário, a insurgente, aí sim, trouxe ao feito elementos que
poderiam dar lastro à sua pretensão.
Em linhas gerais, mesmo que tardiamente apresentados, semelhantes elementos
foram, inegavelmente, apresentados para se contrapor a argumentos que surgiram, apenas, no
acórdão recorrido, amoldando o contexto observado no feito à regra exceptiva contida no art. 16,
§ 4o, “c”, do Decreto 70.235/72. Admito, para análise, os documentos juntados com o recurso
voluntário.
II
DA ANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDAS. DA NECESSIDADE DE
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
A primeira vista, os elementos trazidos pela empresa davam a impressão da
correção de sua tese, mormente porque a nota fiscal trazida à e-fl. 146 efetivamente se refere à
uma operação de compra e venda de mercadorias. E, mais que isso, esta operação teria sido
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.899 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.965250/2009-62

realizada, provavelmente, dentro de um contrato maior, este sim, de prestação e serviços de
manutenção de máquinas – “trato forno” (o que serviria, inclusive, para justificar o alegado erro
incorrido pela empresa).
Há, todavia, alguns problemas a serem superados a fim de se considerar correta a
pretensão recursal, mesmo em se levando em conta os elementos trazidos com o apelo.
De início, vê-se que a fatura acima destacada, emitida em novembro de 2007,
consigna um valor total da operação da ordem de R$ 1.240.500,00; tendo-se tomado a totalidade
da operação como de prestação de serviços, os valores retidos alcançaram a importância de R$
57.683,25, como, aliás, foi pleiteado pela empresa em sua PERDCOMP.
Mas o DARF ali veiculado traz um valor de R$ 809.078,76 (e confirmado pelo
Despacho Decisório). A DCTF original trazida pela insurgente descreve este mesmo valor (e-fl.
201). Não há, ali, todavia, um desmembramento destes valores e assim, não é possível saber
quais retenções que efetivamente compuseram esta importância (lembrando que a empresa
pleiteia, apenas, o valor de R$ 57 mil reais).
A DIRF trazida à e-fl. 288, diferentemente do que afirma a insurgente, não se
presta para esclarecer a dúvida ora exposta porque, lá, vê-se a discriminação das retenções
realizadas apenas em relação à SIEMENS, as quais, diga-se, alcançam o valor total de apenas R$
100.787,74 (sem prejuízo do fato de não informar a retenção objeto da discussão neste feito já
que em dezembro consigna um pagamento de pouco mais de R$ 114 mil à Siemens).
Não há, até aqui, nada que confirme que o valor de R$ 57 mil tenha composto a
importância de R$ 809 mil recolhidos por DARF, pela contribuinte, a título das preditas CSRF.
E aqui, vale transcrever a advertência contida no acórdão recorrido, segundo o qual:
[...] para que o retentor/pagador da exação (o interessado) faça jus ao direito
creditório nesses casos, caberia se saber, inicialmente, se se trata de retenção indevida e
de recolhimento idem. Em sendo esse o caso (retenção indevida), há que se comprovar a
inocorrência do fato gerador da retenção, ou sua ocorrência parcial, para que se possa
pensar em restituição.
Sem a composição do valor confessado em DCTF (R$ 809 mil), paira dúvida
razoável sobre se, de fato, a recorrente promoveu a alegada retenção sobre o pagamento
realizado em relação à NF emitida contra a SIEMENS.
Esta questão pode ser solucionada por meio da exibição das DIRFs emitidas pela
interessada, que dêem conta do total das retenções realizadas sob o código 5952 no curso do mês
de novembro de 2007.
E, destaque-se, este Relator não vê óbice à conversão de diligência para
solucionar este problema. Com efeito, tais declarações se encontram na base de dados
informatizados da Receita não importando, assim, em produção de provas em favor da
insurgente, mas, isto sim, em análise de elementos que já deveriam constar dos autos desde a
prolação do Despacho Decisório.
Todavia, há, ainda, outras questões a serem superadas.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.899 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.965250/2009-62

A empresa não trouxe ao feito as cópias de seu razão, tendo reproduzido alguns
trechos deste livro no corpo de seus apelo. A priori, o que se vê até pelas características do
documento reproduzido dentro do recurso, é possível presumir que a interessada já se utilizava, à
época, dos arquivos destinados ao SPED-Contábil1. Esta informação, portanto, poderia ser
confirmada também por meio diligência, já que os dados lá consignados dariam conta de que a
Gerdau teria efetuado a retenção da Siemens (atentem-se, em particular, para as telas
reproduzidas à e-fl. 84 em que se vê o registro de um pagamento líquido realizado no importe de
R$ 1.182.816,752, relativo à nota fiscal de no 418). Novamente, não se estaria diante de uma
reinstrução probatória, mas, tão só, da confirmação de dados pertinentes à arquivos eletrônicos
que já encontram no sistema da Receita Federal do Brasil.
E notem que se superados os dois problemas acima, a primeira premissa levantada
no tópico anterior restaria, claramente, atendida, enquanto a segunda premissa restaria, em parte,
superada. E aí, depara-se com o terceiro e derradeiro problema.
Com efeito, a insurgente afirma que restituiu o valor de R$ 57.683,25 à Siemens,
e isto está refletido nos registros contábeis reproduzidos no corpo das razões de inconformismo à
e-fl. 85 (lançamento à débito da conta de no 58013). É sabido e consabido, todavia, que a
escrituração contábil faz prova a favor do contribuinte se, e somente se, lastreada em elementos
hábeis e idôneos a dar credibilidade aos aludidos lançamentos. Era o que dizia, à época, o art.
923 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo então vigente Decreto 3.000/99: “A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais”.
E assim, para atender aos ditames do artigo acima reproduzido, a recorrente
trouxe os elementos juntados à e-fl. 286 que, à toda evidência, são insuficientes para comprovar
que os valores atinentes às ditas CSRF foram, concretamente, devolvidos às SIEMENS. O que se
tem ali, frise-se, é, primeiramente, o extrato do razão já mencionado alhures. A segunda tela, por
sua vez, teria sido retirada de um sistema não identificado (provavelmente um sistema
informatizado interno utilizado pela própria contribuinte) que apenas confirma o registro de um
valor de R$ 57 mil em conta contábil que controlaria as operações realizadas com a SIEMENS.
A efetiva transferência destes recursos à citada empresa não é, numa análise rasa,
comprovada pela contribuinte, que poderia fazê-lo mediante exibição de extratos bancários ou
outros elementos necessários à demonstração de que os pressupostos do art. 166 do CTN foram,
sim, cumpridos, dentre os quais, os próprios registros da SIEMENS dando conta da percepção
desta devolução, como, aliás, foi advertido pela DRJ:
Por fim, há que se demonstrar que foram promovidos os estornos contábeis e
retificações das declarações, tanto da fonte pagadora, quanto do beneficiário do
pagamento, nos quais a retenção indevida tenha sido informada, anulando-se nos
assentamentos a operação equivocada.

1 Lembrando que este sistema passou a vigorar com a edição do Decreto de no Decreto 6.022, de 22 de janeiro de
2007.
2 O valor bruto registrado é um pouco maior que o valor anotado na nota fiscal. Nada obstante, o valor líquido
registrado corresponde, nos centavos, ao valor efetivamente consignado na citada nota fiscal, deduzida a parcela da
retenção das CSRF.
3 Com as ressalvas já apontadas quanto a eficácia comprobatória deste "espelho", já que o razão, em tese, teria sido
escriturado eletronicamente.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.899 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.965250/2009-62

Todavia, é preciso reafirmar o que foi dito no início deste tópico. A DIRF exibida
no processo não descreve o valor de R$ 1.240.500,00 consignado na nota fiscal de no 418 e, por
isso mesmo, não aponta a retenção do valor de R$ 57,683,25. Se este valor foi, realmente, retido
da SIEMENS, ela, inadvertidamente, se viu impedida de aproveitá-los, salvo se detiver prova da
citada retenção (o que não é demonstrado nem mesmo na nota fiscal de no 418). Mas os registros
trazidos pela empresa e a congruência dos cálculos afeitos aos números neles lançados apontam
para um indício fortíssimo de que a retenção de fato ocorreu, o mesmo se concluindo quanto a
sua devolução à SIEMENS. Isto é, o somatório de todas as informações contábeis anteriormente
mencionadas (que ainda demandam confirmação em uma possível diligência) e os demais
documentos trazidos fazem quando menos uma prova indiciária robusta de que o valor supra foi
retido e, posteriormente, devolvido à beneficiária. E, assim, ter-se-ia demonstrada a última
premissa aventada no tópico I, supra.
Demais a mais, a DRJ exigiu a comprovação dos estornos também na escrita
contábil da beneficiária dos pagamentos, algo que, usualmente, as empresas não se dispõe, tão
facilmente, a exibir à terceiros, em especial para uso em processos fiscais. Essa é, a toda
evidência, uma prova diabólica um vez que impõe a insurgente conduta que, via de regra,
pressupõe um dado poder de coerção, típico do poder de polícia atribuído às autoridades
administrativas.
Esta comprovação, diga-se, poderia ter sido feita mediante diligência da lavra da
própria autoridade fiscal ou, quando menos, da DRJ, que dispõem de força cogente suficiente à
impor, àquele terceiro, o mister de exibir a prova supra referida.
É verdade que a insurgente poderia ter trazido elementos que atestassem que tais
importâncias tivessem sido, quiçá, repassadas, em espécie, via transferência bancária, cheques ou
outra forma qualquer, ao prestador do serviço. Todavia ela não foi instada a tanto pela DRJ que,
insista-se, exigiu a comprovação, apenas, contábil do citado estorno
O caso, portanto, desafia, sim, uma melhor instrução e, vejam bem: a nova
incursão investigativa não importaria em produção de novas provas cujos ônus seja do
contribuinte; como dito, esta comprovação pressupõe, objetivamente, a atuação da administração
pública, única q eu dispõe, a teor dos preceitos do art. 78 do Código Tributário Nacional, poder
de polícia necessário e suficiente à impor o atendimento do terceiro às requisição quanto a
exibição dos elementos de sua escrita contábil.
Resta-nos, destarte, confirmar os apontamentos descritos no início deste capítulo,
isto é, se, no valor total das retenções descritas na DCTF original (R$ 809.078,76), estava
compreendia a importância de R$ 57.683,25 (cujo restituição se postula) e, outrossim, se os
registros contábeis (extraídos do razão) reproduzidos no corpo do recurso coincidem com
aqueles verificáveis nos arquivos destinados ao SPED-Contábil porventura transmitidos à
Receita Federal do Brasil. Demais disso, impõe-se perquirir da SIEMENS as informações
atinentes à devolução dos valores indevidamente retidos.
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por converter o julgamento em diligência a fim de solicitar
à Unidade de Origem que:
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.899 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.965250/2009-62

a) junte aos autos todas as DIRFs transmitidas pela recorrente quanto às
retenções relativas às CSRF no mês de novembro de 2007, das quais constem
as retenções feitas sob o código 5952 que serviram de suporte para abastecer a
DCTF original trazida, mormente o valor descrito a e-fl. 201;
b) confirme se empresa efetivamente transmitiu os arquivos atinentes ao SPED-
contábil (Razão) do período em exame (novembro de 2007) e, em caso
afirmativo, se as informações deles constantes coincidem com aquelas
reproduzidas no corpo do recuso voluntário (e-fls. 80, 84 e 85);
c) intime a empresa Siemens Ltda. para apresentar, nos autos, os respectivos
registros contábeis que comprovem a devolução da parcela pretensamente
retida pela recorrente, no valor de R$ 57.683,25.
Concluídos os trabalhos acima, pede-se, ainda, que seja intimada a interessada
para se manifestar sobre os elementos porventura coletados, no prazo de 30 dias.
Com ou sem a manifestação da contribuinte, solicita-se a devolução dos autos à
este Colegiado para a retomada do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital